Tribunal: STF
Processo: ARE 1605245
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRETENDIDA REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP), ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO (ART. 171, § 2º, V, DO CP) E TORTURA QUALIFICADA (ART. 1º, II, § 4º, DA LEI N. 9.455/97). ANULAÇÃO DO FEITO, POR ACÓRDÃO ANTERIOR, A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS PARA O PROCESSO SEGUIR O RITO DO TRIBUNAL JÚRI (ART. 406 E SEGUINTES DO CPP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. 
(1) PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. MERAS REPRODUÇÕES DAQUELAS JÁ AVENTADAS EM OCASIÕES ANTERIORES E SUFICIENTEMENTE REBATIDAS NAS DECISÕES. REAPRECIAÇÃO DESNECESSÁRIA. COISA JULGADA FORMAL. PARECER ACOLHIDO NO PONTO. 
(2) PRELIMINARES CONHECIDAS. SUPOSTAS NULIDADES OCORRIDAS DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS. 
- NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS NO FEITO. TESE AFASTADA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. ANULAÇÃO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS. REMESSA DOS AUTOS À VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI ADVINDA DA EMENDATIO LIBELLI, SEM O RECONHECIMENTO DE ALGUMA HIPÓTESE QUE IMPLICASSE ANULAÇÃO DE TODO O PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ART. 567 DO CPP. 
- NULIDADE POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDO EM SUA PLENITUDE AO LONGO DA AÇÃO PENAL. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. EIVA INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES PREVISTOS NO ART. 413, § 1º, DO CPP. 
(3) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. FASE DO SUMÁRIO DA CULPA QUE NÃO SE PRESTA À VALORAÇÃO APROFUNDADA DOS FATOS E DAS PROVAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CRIMES CONEXOS A SEREM IGUALMENTE APRECIADOS PELOS JURADOS. TESE DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES. DECISÃO MANTIDA. 
(4) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INCOMUNICABILIDADE AOS RECORRENTES. DESAVENÇAS QUE TERIAM MOTIVADO A PRÁTICA DO DELITO DIZ RESPEITO APENAS AO CORRÉU, IRMÃO DA VÍTIMA, EM RAZÃO DE HERANÇA DEIXADA PELO PAI DE AMBOS. DISSIMULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 
(5) PRESCRIÇÃO PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO CRIME DE ESTELIONATO. NÃO VERIFICADA. LAPSO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.”
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, LIV, LV, XXXIX e 93, IX, da Constituição Federal. 
A defesa narra, inicialmente, que “Após a interposição de apelação contra sentença condenatória que imputava aos recorrentes o cometimento de crime contra o patrimônio (latrocínio), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em julgamento colegiado, entendeu que a conduta deveria ser enquadrada como crime doloso contra a vida, anulando a sentença e remetendo os autos ao Tribunal do Júri, sob a capitulação do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.”. 
Aduz que “Essa modificação não se limitou a ajustar a classificação jurídica de fato já descrito, hipótese do art. 383 do CPP (emendatio libelli), mas representou verdadeira alteração substancial da imputação, introduzindo elemento objetivo e subjetivo diverso (animus necandi em lugar de animus furandi), o que se enquadra no art. 384 do CPP (mutatio libelli).”.
Advoga no sentido de que “(...)deveria o Ministério Público ter oferecido nova denúncia ou aditado a inicial acusatória, abrindo-se prazo para resposta à acusação e possibilitando nova instrução probatória, com a produção de provas direcionadas ao novo tipo penal.”
Assevera que “(...)a instrução processual e a produção de provas foram conduzidas por juízo absolutamente incompetente, antes da remessa dos autos ao juízo natural, comprometendo a validade de todos os atos decisórios subsequentes.”
Complementa que “A situação se agrava diante do excesso de linguagem na decisão de pronúncia, ao reproduzir quase integralmente a narrativa acusatória, relegando as teses defensivas a menções superficiais, o decisum dificulta não apenas o julgamento imparcial pelo Conselho de Sentença, mas também o exercício da própria defesa recursal.”
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender incidentes os óbices das súmulas 284 e 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral). 
Ademais, a resolução da controvérsia atinente à violação do art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, especificamente no que se refere à alegada afronta ao princípio da correlação, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de que “o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de crime de homicídio doloso, embora a denúncia original descrevesse conduta típica de latrocínio, sem narrativa do elemento subjetivo do dolo de matar”, e que “a morte da vítima surge como resultado eventual da violência patrimonial, e não como objetivo autônomo da conduta”, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 

“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Autoria e materialidade. Provas. Alegada ofensa ao princípio da correlação. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.468.291-ED-AgaR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. DELITO DE ESTELIONATO. LEI N. 8.137/90. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AI 780.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 01/10/2010)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO DEVIDO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA NA ORIGEM. TEMA 424 DO STF. EMENDATIO LIBELLI EFETUADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação às supostas violações aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, o apelo extremo teve o seguimento negado mediante aplicação dos Temas 660 e 339 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao Tribunal de origem, de modo que o recurso, nos pontos, resta prejudicado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.11, assentou que a alegada violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, em recurso de apelação interposto pela defesa, promoveu o reenquadramento típico dos mesmos fatos já narrados na denúncia, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, notadamente porque não restou configurada a reformatio in pejus. Precedentes. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que encontra óbice na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.387.114-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/01/2023)
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis,  conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, NEGO PROVIMENTO, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente